Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. CORREÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS POR ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Impõe-se a reforma da decisão originária que contraria os termos do acórdão executado, haja vista que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não observaram os parâmetros de atualização do crédito executado à luz das determinações constantes na decisão que se busca cumprimento.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.